Tribunal: TJDFT
Processo: 0713100-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713100-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: LUANA FERNANDA ROCHA BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0708228-39.2023.8.07.0003, cujo juízo singular determinou a emenda da petição inicial. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte agravante acerca do não cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisão não prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em petição ID 47015185, a parte agravante alega que a decisão que determina a emenda à inicial e, consequentemente, posterga a análise do pleito liminar, é passível de agravo. Ainda, tece arrazoado acerca da taxatividade mitigada do supracitado dispositivo legal e insiste no cumprimento dos requisitos previstos no Decreto-Lei 911/69. É o breve relatório. DECIDO. Não merecem prosperar as considerações trazidas na petição ID 47015185, a fim de justificar a interposição do agravo de instrumento em face de decisão não prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Isso porque a parte agravante deixou de cumprir simples determinação de emenda à petição inicial, que determinou a comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, que exige o recebimento da notificação no endereço do devedor ou, por construção jurisprudencial, a comprovação da mora por meio de protesto cartorário. A insurgência da parte quanto ao entendimento expressado pelo juízo de origem não autoriza a interposição de agravo de instrumento em face de decisão não prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Destarte, pode ser manifestada por meio de recurso próprio por ocasião de eventual sentença extintiva. Posto isso, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2023 16:05:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora